Tribunal: TJDFT
Processo: 0718018-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5o. CRIME COM PENA ABSTRATA MÁXIMA ATÉ 5 ANOS. CONCURSO COM DELITO IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
1. O art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 prevê como hipótese de indulto a condenação a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, estabelecendo o seu parágrafo único que, na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
2. O artigo 5o deve ser aplicado em conjunto com o artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, o qual estabelece que as penas devem ser consideradas em seu conjunto (unificadas ou somadas), bem como seu parágrafo único, que afasta a possibilidade de indulto quanto ao crime não impeditivo, enquanto não cumprida a pena pelos crimes impeditivos previstos no art. 7 o do decreto, na hipótese de haver concurso entre eles.
3. O termo concurso utilizado no decreto presidencial refere-se ao seu sentido amplo, não se limitando aos casos de reconhecimento de concurso formal ou material, mas abrangendo os delitos cujas penas estão conjuntamente em execução. Precedentes do STF e STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.